Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718255-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119) IMPETRANTE: SILVIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES, MIRIAM KOURY MENESCAL, CAROLINE LOUISE HASSELMANN, LUCIANA BUOSI, ANA PAULA COSTA, LARA FILGUEIRAS RODRIGUES CORREA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 46513089) impetrado por SILVIA BICUDO DE CASTRO MAGALHÃES, MIRIAM KOURY MENESCAL, CAROLINE LOUISE HASSELMANN, LUCIANA BUOSI, ANA PAULA COSTA e LARA FILGUEIRAS RODRIGUES CORREA, contra ato acoimado coator perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Aduzem, em síntese, que a autoridade apontada é omissa ao recusar cumprir a Recomendação n. 3690/2021, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que concluiu que é devido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) aos servidores que exercem atividades relacionadas às ações básicas de saúde, mesmo que lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária, e sugeriu fiscalização no sentido de assegurar o pagamento da GAB. Acrescentam que até o presente momento não houve cumprimento da aludida sugestão do órgão fiscalizador. Defendem que, em razão da inércia da Administração em cumprir a recomendação n. 3690/2021, houve violação do direito líquido e certo, na medida em que inexistiu o restabelecimento da vantagem pecuniária prevista na Lei Distrital 318/92. Asseveram que as impetrantes são lotadas na Unidade do Lago Sul – GSAS 3, pertencentes à carreira de Assistência Pública em Saúde, onde mesmo após a reestruturação ocorrida em abril de 2017 para Policlínica, continua havendo atendimento de atenção básica à saúde, conforme se vê da Nota Técnica Conjunta Doc. SEI/GDF 8920577. Ocorre que apesar de haver a oferta de serviços de atenção básica à saúde na unidade citada, ocorreu a supressão da GAB de seus rendimentos. Citam que a discussão vigente foi sumulada pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, nos seguintes termos: A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde. (Súmula 27) Argumentam que as atividades exercidas pelas impetrantes possuem característica primária, consoante indicadas nas avaliações de desempenho (ID 46625110), motivo pelo qual fazem jus à percepção do mencionado proveito no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento padrão. É o relato do essencial. Decido. O mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e artigo 1o da Lei 12.016/2009). A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A Lei Distrital 318/92, que criou a citada Gratificação, dispõe: Art. 1o. Ficam instituídas, para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, as seguintes Gratificações: I) Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde; II) Gratificação de Movimentação. Art. 2o. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde corresponderá aos seguintes percentuais: I) 10% (dez por cento) para os servidores em exercício nos Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal; II) 20% (vinte por cento) para os servidores em exercício nos Postos de Saúde Rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal. § 1o. Somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. § 2o. Na hipótese de o servidor cumprir carga horária inferior perceberá a Gratificação proporcionalmente ao número de horas trabalhadas. Da simples leitura da norma, infere-se que a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) foi criada com o propósito de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. No caso, não há dúvidas de que a Unidade do Lago Sul – GSAS 3, transformada em Policlínica, continua a oferecer serviços de atenção básica, conforme se vê do documento de ID 46623389 produzido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Reveja-se o teor: Cumprimentando-a previamente, encaminhamos o presente expediente que versa a respeito da unidade de saúde denominada GSAS 03 / DIRASE / SRSCE (LAGO SUL). Considerando o entendimento firmado em reunião com a SAA, a COAPS, a DIASIS, a SRSCE, a SRSLeste e suas respectivas DIRASEs e DIRAPSs, na última sexta feira, dia 11/05/2018, em que ficou estabelecido que: 1- a unidade funcionará com Policlínica com oferecimento de serviços de atenção básica, tais como sala de vacina, farmácia, acompanhamento de pré-natal e de crescimento e desenvolvimento da criança, estes para atendimento à população do Lago Sul e Jardim Botânico, áreas sem cobertura da estratégia de saúde da família; A Portaria 2.436/2017, do Ministério da Saúde prescreve: Art. 2o A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Conquanto as impetrantes tenham comprovado que exercem atividades descritas na mencionada portaria, segundo evidenciam as avaliações de desempenho de ID 46625110, não ficou demonstrada a carga horária semanal na reportada ocupação para fazer jus ao recebimento do indigitado benefício. Ademais, os citados exames de performance referem-se aos períodos de 2019 a 2022, não havendo como constatar se ainda exercem as aludidas tarefas no ano de 2023. Colha-se, a propósito, ementa que bem representa a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES DE NATUREZA PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB E GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GTCEB. EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE REGULAMENTADA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB foi criada pela Lei no 318/92 e, segundo dispõe o art. 2o, caput e §§ 1o e 2o, é devida aos servidores em exercício em Centros de Saúde, Postos de Saúde Urbanos e Rurais e Postos de Assistência Médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, devendo ser paga em sua totalidade àquele que cumprir integralmente sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, por sua vez, é devida aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família, nos termos da Lei Distrital n. 2.339/1999. 3. Em razão de sua natureza propter laborem, somente fará jus às gratificações GAB e GCET, o servidor que cumprir a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde. 4. Apelo não provido (Acórdão 1301334, 07007787320188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, pois, que a pretensão das impetrantes, de um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, não se encontra alicerçada na aparência do bom direito. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Oficie-se, solicitando informações. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial para, querendo, ingressar no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009). Após, colha-se manifestação da Procuradoria de Justiça do Distrito Federal. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador